Tribunal: TCU
Processo: 005.201/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar registrado tacitamente o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria do Sr. Jefferson Tatsuya Sato, em 7/12/2020; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que autue o ato de pensão civil instituída por Jefferson Tatsuya Sato, cadastrada no sistema e-Pessoal com o número 131655/2019 e, quando da instrução do processo, analise a natureza e a legalidade da parcela judicial de R$ 273,57, inserida nos proventos do benefício pensional em questão; e 9.3. arquive os autos.